Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702867-66.2022.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIO TEIXEIRA LOBATO contra a r. sentença exarada no ID 50533788, pela qual o d. Magistrado de origem julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento para revisão de dívidas por superendividamento, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do código processualista civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. De modo a comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, o apelante juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência Financeira, bem como extratos bancários, despesas com água e energia, contracheque, extrato de empréstimos consignados e declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2022 (IDs 50533791, 50533792, 50533793, 50533794, 50533795, 50533796, 50533797, 50533798 e 50533800). Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstrem a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em apreço, o apelante requer o deferimento da benesse da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, consoante declaração de hipossuficiência colacionada no ID 50533797. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654598, 07289859720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A partir da análise dos autos, observa-se que o apelante já havia formulado pedido de concessão da justiça gratuita em sua petição inicial (ID 50533698 - Pág. 2). Todavia, o d. Juízo de origem, nos termos da decisão de ID 50533709, consignou que o autor possuía condições financeiras de arcar com as custas judiciais, determinando o recolhimento do referido encargo, o que foi cumprido pelo apelante nos IDs 50533711 e 50533712, ato que se mostra incompatível com a concessão da benesse da gratuidade da justiça. Inclusive, o demandante não apresentou agravo de instrumento em face do supramencionado ato decisório, embora houvesse autorização legal para a interposição do recurso, com fulcro no art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. Ocorre que, após adimplir os encargos iniciais do processo e ter o seu pedido de justiça gratuita tacitamente indeferido pelo juízo de primeira instância, o recorrente não pode pleitear a concessão desse benefício em grau recursal sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É certo que, embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, colacionando aos autos os mesmos documentos que foram apresentados ao juízo de primeira instância. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recolhimento das custas processuais iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, de forma que a renovação do pleito de concessão do benefício deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 2.1 De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1407836, 07018567420198070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1406513, 07330299620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Além disso, o apelante requer de forma genérica a concessão da justiça gratuita, sem colacionar nenhum documento idôneo novo capaz de demonstrar a incapacidade financeira alegada, razão pela qual a rejeição desse pedido recursal é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 11:18:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora